Tribunal: TJBA
Processo: 8004257-13.2022.8.05.0141
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-20
Data de publicação: 2026-03-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8004257-13.2022.8.05.0141 Órgão Julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL Apelante: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): Apelado: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO À SAÚDE. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA, INCOMPETÊNCIA E IMPOSSIBILIDADE DE PEDIDO GENÉRICO REJEITADAS. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CUMULAÇÃO DE PEDIDOS INDIVIDUAL E COLETIVO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. OMISSÃO ESTATAL NA REDE ONCO-HEMATOLÓGICA. LEGITIMIDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO. CONDENAÇÃO À ELABORAÇÃO DE PLANO DE AÇÃO COLETIVO. CONSTITUCIONALIDADE DA INTERVENÇÃO JUDICIAL. CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de apelação cível interposta pelo Estado da Bahia contra sentença que, nos autos de ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público estadual, julgou procedente o pedido para confirmar a tutela de urgência concedida, condenar o Estado a garantir tratamento onco-hematológico à paciente mencionada nos autos e determinar a apresentação de plano de ação para enfrentar o represamento de demandas oncológicas na macrorregião sul do Estado. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se a ação civil pública é via adequada para a cumulação de pedidos individuais e coletivos em matéria de saúde; (ii) saber se o Ministério Público possui legitimidade para propor tal ação; (iii) saber se há responsabilidade solidária do Estado da Bahia na prestação de serviço de saúde onco-hematológico, mesmo diante de normas federais sobre financiamento (APAC); (iv) saber se é legítima a determinação judicial de elaboração de plano de ação estruturante para o sistema de saúde regional. III. Razões de decidir 3. A responsabilidade pela saúde é solidária entre os entes federativos, conforme fixado pelo STF no Tema 793. 4. A cumulação de pedidos individuais e coletivos é admitida em ação civil pública, sobretudo quando o caso individual evidencia falha estrutural que atinge coletividade indeterminada. 5. O Ministério Público tem legitimidade para propor ação civil pública voltada à garantia do direito fundamental à saúde, conforme CF, art. 127, e Lei n.º 7.347/85. 6. A omissão estatal quanto à execução de metas de política pública formalizada no Plano Estadual de Atenção ao Câncer legitima a intervenção judicial, sem configurar violação à separação dos poderes. 7. A condenação à apresentação de plano de ação estruturado visa garantir efetividade à política pública já estabelecida, atendendo aos princípios da dignidade da pessoa humana, eficiência e continuidade do serviço público. 8. A multa cominatória fixada visa garantir o cumprimento da obrigação de fazer e está em conformidade com o art. 537 do CPC. IV. Dispositivo e tese 9. Recurso conhecido e não provido. Tese de julgamento: “1. "É admissível a cumulação de pedidos individuais e coletivos em ação civil pública quando o caso individual revela falha estrutural que afeta coletividade indeterminada, legitimando a atuação do Ministério Público. 2. Os entes federativos são solidariamente responsáveis pela prestação do serviço público de saúde, podendo ser acionados isoladamente, conforme entendimento fixado pelo STF no Tema 793. 3. A omissão estatal na execução de políticas públicas formais relacionadas à saúde justifica a intervenção judicial, sem violar o princípio da separação dos poderes, quando voltada à garantia de direitos fundamentais. 4. A condenação à apresentação de plano de ação estruturado é medida proporcional e adequada para enfrentar deficiências sistêmicas na rede pública de saúde”. __________ Dispositivos relevantes citados: CF, 127 e 196; CPC, arts. 319, III, 537; Lei 7.347/85, art. 1º, IV; Lei 8.080/90, art. 2º. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 855.178, Rel. Min. Luiz Fux, j. 23.03.2017 (Tema 793, repercussão geral). Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 8004257-13.2022.8.05.0141, em que figura como Apelante o Estado da Bahia e Apelado o Ministério Público do Estado da Bahia, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em rejeitar as preliminares, conhecer do recurso e negar-lhe provimento. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator